Tribunal: TJDFT
Processo: 0709477-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709477-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FLORA ROSA NASCIMENTO TEIXEIRA AGRAVADO: ALFREDO CARNEIRO DOS SANTOS JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por FLORA ROSA NASCIMENTO TEIXEIRA, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 72963822/72695129). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 27 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator